Tribunal: TJMT
Processo: 1017527-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017527-33.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: IVALDO ALVES PORTO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão n. 1014382- 21.2021.8.11.0015 - Cód. 12618322, da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivaldo Alves Porto contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo marca MITSUBISHI, Modelo L-200 TRITON C.D 4X4, Ano 2013, Cor PRATA, Placa OBR1089, Chassi 93XJNKB8TDCD76949 e Renavam 00566848007, objeto de garantia de alienação fiduciária.
O Agravante sustenta que não ficou comprovada a constituição em mora, ao fato de que na única tentativa de notificação extrajudicial para tal finalidade a correspondência foi devolvida pelos Correios com a justificativa de “endereço insuficiente”, todavia o seu endereço é de fácil localização.
Defende a nulidade da citação por edital, porque não foram esgotados os meios de sua localização.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida.
É o relatório.
Decido.
O agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo marca MITSUBISHI, Modelo L-200 TRITON C.D 4X4, Ano 2013, Cor PRATA, Placa OBR1089, Chassi 93XJNKB8TDCD76949 e Renavam 00566848007, objeto de garantia de alienação fiduciária.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em sede de cognição não exauriente, os documentos juntados nos autos eletrônicos de base reforçam as alegações do agravante, no sentido de que não ficou caracterizada a constituição em mora do devedor fiduciário, considerada que a notificação extrajudicial enviada para tal finalidade foi devolvida com o carimbo de “endereço insuficiente” (Id. 61974883 - págs. 1-3 e Id. 61974884 - págs. 1-3 - origem), apesar da juntada de instrumento de protesto (Id. 61974888 - pág. 1 - origem).
Da mesma forma, verifica-se, a princípio, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado, máxime diante da possibilidade do prejuízo decorrente da ordem de busca e apreensão já determinada pela origem.
Oportuno consignar ainda que a discussão neste recurso se refere à eventual ausência de pressupostos e desenvolvimento válido do processo, decorrente de possível falta de constituição em mora, fato este que, se realmente comprovado, quando do julgamento do mérito do recurso, possibilitará a extinção da ação, sem resolução do mérito.
Posto isso, defere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)